Tribunal: TJPA
Processo: 0823524-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823524-55.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JOSE AUGUSTO ANATALICE FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão de flagrante por suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), diante da constatação de reiteração delitiva. Prisão mantida em audiência de custódia por inexistência de alteração fática relevante. Defesa sustenta desproporcionalidade da medida extrema, ausência de fundamentação concreta e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de desproporcionalidade da custódia antecipada, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como: (i) reiteração criminosa, (ii) reincidência formal em crime doloso contra o patrimônio, (iii) execução penal em curso, (iv) múltiplas ações penais em andamento e (v) descumprimento anterior de medida cautelar de monitoramento eletrônico.
4. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, e atende ao art. 93, IX, da CF/1988, ao apontar fundamentos específicos e individualizados.
5. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando esta se mostra necessária para proteção da ordem pública, sobretudo diante de risco concreto de reiteração delitiva.
6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, considerando a rápida reiteração criminosa e o descumprimento de medida anterior.
7. Jurisprudência pacífica do STJ admite prisão preventiva para cessar reiteração delitiva, mesmo em delitos sem violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, existência de execução penal em curso, reincidência e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, sendo legítima para garantia da ordem pública. 2. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando esta se mostra necessária e adequada diante das circunstâncias fáticas concretas do caso. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada sua ineficácia diante da conduta reincidente do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 203.441/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJEN 19/03/2025; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 14/04/2021; STJ, AgRg no HC 1.020.944/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN 23/12/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ AUGUSTO ANATALICE FRANÇA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, que, em audiência de custódia, manteve a prisão preventiva do paciente no bojo do processo nº 0803483-28.2025.8.14.0013.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14 de outubro de 2025, sob a acusação de suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, consistente em furto de 12 barras de ferro, posteriormente reconhecidas por suposta proprietária.

A prisão foi homologada e convertida em preventiva por decisão do Juízo plantonista em 16 de outubro de 2025, que entendeu estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da alegada reiteração delitiva, com referência a execução penal em curso por fato anterior de mesma natureza.

Na audiência de custódia realizada em 20 de outubro de 2025, presidida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, a prisão foi mantida, sob os mesmos fundamentos anteriores, sendo ressaltado que não houve alteração fático-probatória e que a custódia era necessária em razão da reincidência em crime doloso e da multiplicidade de ações penais em curso.

A impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é desproporcional à infração imputada, uma vez que o valor do bem supostamente subtraído é reduzido e não houve emprego de violência ou grave ameaça à vítima. Argumenta que a imposição da medida extrema viola o princípio da homogeneidade, pois, ainda que sobrevenha condenação, o regime inicial de cumprimento de pena dificilmente seria o fechado, tornando a custódia antecipada desarrazoada e excessiva.

Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar, de forma genérica e abstrata, a necessidade de garantia da ordem pública e de prevenção à reiteração delitiva, sem apontar elementos objetivos que justifiquem o encarceramento cautelar do paciente. Ressalta que a mera gravidade em abstrato do delito não é suficiente para autorizar a medida, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

No mais, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se plenamente adequada e eficaz para resguardar o processo.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas. Requer, ainda, concessão liminar e a intimação do Defensor Público para acompanhar o julgamento e exercer as prerrogativas processuais correspondentes.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Manifesta o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em Decisão Interlocutória à ID 31369204 a liminar foi indeferida.

Em
informações
(ID 31545649), esclarece o Juízo inquinado coator:

“II – CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juiz Plantonista Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima, por decisão de 16/10/2025 (Id 159179923). O Ministério Público, em manifestação datada de 15/10/2025 (Id 159106748), requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, salientando que o paciente fora beneficiado com indulto do Dia das Crianças (09/10/2025) e voltou a delinquir cinco dias depois. O Juízo acatou o pleito ministerial, entendendo configurados os requisitos dos arts. 311, 312 e 313 do CPP, em especial o risco concreto de reiteração criminosa, porquanto o paciente é contumaz na prática de furtos. Determinou-se a expedição de mandado de prisão preventiva (Id 159179923) e comunicação à autoridade policial para remessa do inquérito III – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL Consta certidão judicial criminal positiva (Id 159153137) informando a existência de execução penal nº 20000032920208140009, em andamento na Vara de Execuções de Bragança/PA, pela prática de crime contra o patrimônio (furto). O paciente possui outras ações penais nos autos nº 0006005-83.2019.8.14.0009 (arquivado) e 0800011-87.2023.8.14.0013 (em andamento). Diante desse histórico, o Ministério Público e o Juízo plantonista reconheceram reiteração delitiva, o que afasta a presunção de primariedade e reforça a necessidade da segregação cautelar IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA Até a presente data, os autos encontram-se na fase de investigação, aguardando a remessa do inquérito policial e eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, conforme determinação judicial constante do despacho de conversão da prisão em preventiva pelo juízo plantonista (Id 159179923). VII – CONCLUSÃO A prisão preventiva de José Augusto Anatalice Franca foi decretada com base em elementos concretos de reiteração delitiva, adequando-se às hipóteses do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública). O feito encontra-se em fase pré-processual, sem oferecimento de denúncia até o momento, e o paciente permanece recolhido à disposição deste Juízo.”

Nesta Superior Instância, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF/88). Para sua concessão, é imprescindível a demonstração de constrangimento ilegal manifesto.

No caso em análise, não vislumbro a alegada ilegalidade.

A prisão preventiva encontra previsão nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, constituindo medida cautelar de natureza excepcional, que somente se justifica quando presentes, cumulativamente: (i) os
pressupostos
previstos no art. 312 (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria); e (ii) um dos
fundamentos
elencados no mesmo dispositivo (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Além disso, o art. 313 do CPP estabelece requisitos específicos relacionados à natureza e às circunstâncias do delito.

No presente caso, a análise detida dos autos revela que
todos esses requisitos se encontram devidamente preenchidos
.

A materialidade do delito de furto restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos e pelo reconhecimento dos objetos subtraídos pela vítima.

Os indícios de autoria são robustos, o paciente foi preso em flagrante tentando comercializar as 12 barras de ferro em um ferro-velho, e, em interrogatório policial,
admitiu a intenção de revender a mercadoria subtraída
.

Portanto, o
fumus commissi delicti
encontra-se cabalmente demonstrado.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva amparou-se na garantia da ordem pública, lastreada em elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva. Consta que o paciente
possui execução penal em curso
, registrada sob o nº 20000032920208140009, em trâmite na Vara de Execuções de Bragança/PA, decorrente da prática de
crime contra o patrimônio (furto)
, além de ostentar
reincidência em crime doloso
, circunstância que, por si só, autoriza a custódia cautelar, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que
responde a múltiplas ações penais
, o que evidencia habitualidade na prática de delitos patrimoniais.

Outrossim, foi destacado que, à época dos fatos, o paciente encontrava-se
submetido a monitoramento eletrônico
e, ainda assim,
voltou a delinquir
, revelando ineficácia de medidas menos gravosas. Soma-se a isso a rápida
reiteração criminosa
, pois, conforme informado, foi beneficiado com indulto do Dia das Crianças em 09/10/2025 e,
apenas cinco dias depois, praticou novo furto
, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva como medida adequada para cessar a continuidade delitiva e resguardar a ordem pública.

Esses elementos não configuram mero prognóstico de risco, mas demonstram, de forma
concreta e objetiva
, que
a liberdade do paciente representa perigo efetivo à garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
reiteração delitiva concreta
autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

6. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública.
(AgRg no RHC n. 203.441/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS . 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
3. A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes.
4 . Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC: 618887 PR 2020/0269259-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)”
(grifei)

Portanto, o
periculum libertatis
encontra-se amplamente demonstrado.

A
impetrante sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade
(ou proporcionalidade em sentido estrito), ao argumento de que, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena não seria o fechado, tornando a custódia antecipada desproporcional.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

O princípio da homogeneidade, de fato, exige que a medida cautelar não seja mais gravosa do que a provável sanção penal a ser aplicada ao final do processo. Todavia, esse princípio deve ser interpretado em conjunto com a
finalidade específica da prisão preventiva
, que não é antecipar a pena, mas
acautelar o processo penal
e proteger bens jurídicos relevantes.

No caso concreto, a prisão preventiva não foi decretada com base na gravidade abstrata do delito ou na pena em tese aplicável, mas sim em razão de
circunstâncias concretas que evidenciam risco efetivo de reiteração criminosa
.

A habitualidade delitiva do paciente, comprovada por sua execução penal em curso, pela reincidência formal e pela prática de novo crime apenas cinco dias após ser beneficiado com indulto, demonstra que a liberdade representa perigo concreto à sociedade. Ademais, o fato de o paciente ter descumprido monitoramento eletrônico evidencia que
medidas cautelares menos gravosas são insuficientes
para neutralizar o risco de novas práticas delitivas.

Nesse contexto, a prisão preventiva não representa desproporcionalidade, mas sim
adequação necessária
entre o meio empregado e a finalidade de proteção da ordem pública.

Outrossim, contrariamente ao alegado, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada
, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O magistrado
não se limitou a invocar genericamente a necessidade de garantia da ordem pública, mas apontou
elementos fáticos concretos
que justificam a segregação cautelar: existência de execução penal em curso por crime da mesma natureza; reincidência em crime doloso; múltiplas ações penais em andamento; descumprimento de monitoramento eletrônico; e prática de novo crime cinco dias após ser beneficiado com indulto.

Todos esses elementos foram expressamente consignados na decisão de primeiro grau e demonstram, de forma clara e objetiva, o risco concreto de nova prática criminosa.

A fundamentação, portanto, não é genérica ou abstrata, mas sim
individualizada e baseada em dados verificáveis
extraídos dos autos.

No mais, o art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas. No caso dos autos, as circunstâncias concretas demonstram que as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP são
inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública. O paciente, à época dos fatos, já estava submetido a
monitoramento eletrônico
e, ainda assim,
voltou a delinquir
. Isso evidencia que medidas menos gravosas não são capazes de conter sua inclinação à prática de crimes patrimoniais. A jurisprudência é firme nesse sentido:

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da comprovada reiteração criminosa, revelando-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 1.020.944/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva do paciente se encontra
devidamente fundamentada
, com base em elementos concretos que demonstram o risco efetivo de habitualidade criminosa. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

Logo, a segregação cautelar, longe de representar antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, constitui medida necessária e adequada para proteção da ordem pública e da própria efetividade do processo penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/01/2026